Tribunal: TJES
Processo: 5012355-55.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012355-55.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ASSIS FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012355-55.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ASSIS FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICT. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Observa-se, a existência do fumus comissi delicti, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria, uma vez que a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais, os quais, inclusive, flagraram o paciente na posse do objeto descrito pela ofendida. 2. Além disso, observa-se que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando-se a existência de medida protetiva anterior em favor da vítima. Portanto, presente um dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Por fim, sabe-se que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP - caso dos autos. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012355-55.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ASSIS FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ASSIS FRANCISCO DA SILVA
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Na inicial, a defesa aduz que não existem provas de que o paciente tenha descumprido a medida protetiva de urgência e se aproximado da vítima. Além disso, aponta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Na sequência, menciona que não houve flagrante e que não há, no caso, periculum libertatis.

Diante do exposto requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois “
devido a acidente de trabalho, está com lesões nos seus pés e estrutura óssea de sua perna direita, razão pela qual está fazendo acompanhamento médico para tratamento e melhora no seu quadro de saúde
”.

Conforme mencionado, é imputada ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147 do CP na forma da Lei nº 11.340/06.

Consta no APFD que Policiais Militares foram acionados pela vítima, sobrinha do autuado, que narrou que o tio chegou em casa de madrugada embriagado e ameaçou o genitor da vítima, falando que o mataria com um facão, motivo pelo qual a vítima foi em defesa do seu pai, momento em que também fora ameaçada pelo autuado. Dessa forma, ele foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

De acordo com o depoimento do PM Adinaldo Ribeiro Dias, a guarnição foi acionada pela vítima, a senhora Bianca, que já possui medida protetiva em seu favor contra o paciente. A vítima informou que o autuado proferiu ameaças contra ela e contra o pai, dizendo que iria esfaqueá-lo. O paciente teria fugido do local e a polícia o encontrou visivelmente embriagado, trazendo consigo alguns objetos dentro de uma sacola, dentre eles um canivete.

Na mesma linha é o depoimento do PM Julyeverson Barcelos Vieira.

A vítima, por sua vez, declarou que “
devido à agressividade e ameaças passadas a declarante teve seu pedido de medidas protetivas de urgência deferido contra Assis; que Assis ficou proibido de se aproximar ou ter contato com ela [...]; que Assis declarou que vai enfiar o facão no pai da declarante; que ouvindo a ameaça contra o seu pai a declarante se preocupou e foi até a janela nesse momento Assis dirigiu a ameaça de agressão contra a declarante e disse que vai enfiar o facão na declarante também e em seu pai [...]; que teme que Assis lhe faça algum mal; que sabe que Assis tem canivetes e facão em casa
”.

Observa-se, portanto,
a existência do fumus comissi delicti
, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria, uma vez que a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais, os quais, inclusive, flagraram o paciente na posse do objeto descrito pela ofendida.

Além disso, observa-se que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública,
haja vista o risco de reiteração delitiva
, especialmente considerando-se a existência de medida protetiva anterior em favor da vítima. Portanto, presente um dos requisitos do art. 312 do CPP.

Prosseguindo, quanto à alegada ausência de flagrante, sabe-se que o art. 302 do CPP elenca três hipóteses do instituto:

1) Flagrante próprio, que ocorre no exato momento em que a pessoa está cometendo o crime;

2) Flagrante impróprio, que acontece logo após o cometimento do crime, mas ainda dentro de um contexto onde a pessoa é surpreendida com os objetos do crime, próximos ao local do delito ou com sinais recentes da ação criminosa e

3) Flagrante presumido, no qual não há uma prisão no exato momento da ação criminosa, mas existem fortes indícios que levam a crer que a pessoa cometeu o crime.

No caso em exame, aparentemente estamos diante de um
flagrante presumido
. Portanto, considerando a configuração do flagrante presumido, amparado pela legislação pátria,
não é necessário que a prisão tenha ocorrido no momento exato das ameaças
, desde que haja elementos que indiquem a prática do crime e justifiquem a prisão com base na preservação da ordem pública e na segurança da vítima,
o que ocorre no caso
.

Ademais, não há prova pré-constituída de que o paciente não possui condições de realizar seu tratamento médico no interior do presídio.

Por fim, sabe-se que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP - caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 855.572/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem pleiteada.